Tribunal: TCU
Processo: 037.187/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1598/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.936/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata do monitoramento das determinações do Acórdão 1598/2023-TCU-Plenário - (TC Processo 003.936/2022-8 ), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1598/2023-TCU-Plenário ; b) encerrar do presente monitoramento, com apensamento ao TC Processo 003.936/2022-8 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009; e c) informar à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MIDR) e ao Município de Barcelos/AM, que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.187/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.